Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-02.2006.8.05.0085
Classe: Petição
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 0000001-02.2006.8.05.0085 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PARTE RE: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIDE PROPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA O MUNICÍPIO DE GLÓRIA. IMÓVEL SEM REGISTRO CARTORÁRIO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO DO ÓBICE PREVISTO PELO ART. 183, § 3º, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO ESTADO DA BAHIA. BEM CUJO USO FOI CEDIDO AO MUNICÍPIO DESDE, PELO MENOS, 2006. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I – É insubsistente a tese do Município, no sentido de que o bem objeto da lide seria indene à usucapião, nos termos do art. 183, § 3º, da Constituição Federal, pois a inexistência de registro imobiliário do imóvel não faz presumir que se trata de bem público. Precedentes. II – Logo, inexistindo prova de que o imóvel pertence ao Poder Público, pode ele ser objeto da usucapião, desde que preenchidos os demais requisitos legais para a aquisição da propriedade. III – O autor pretende provar sua posse mansa e pacífica sobre o bem litigioso, exercida por mais de vinte anos, através dos documentos que instruem os autos, em especial o Termo de Convênio de id. 21857189, em que o Estado da Bahia se qualifica com proprietário do imóvel e transfere a respectiva posse direta ao Município réu. IV – Segundo o autor, as características do negócio revelam que o Estado da Bahia preservou a posse indireta sobre o bem, fazendo jus, destarte, à aquisição da propriedade pela usucapião. V – Não é essa, entretanto, a conclusão que se extrai da análise dos autos, pois, conquanto esteja provada, de um lado, a posse direta do Município sobre o bem litigioso, por outro não se pode considerar demonstrada a alegada posse indireta do Estado da Bahia, direito que consistiria, na espécie, em exteriorização do domínio que o autor alega ter sobre o bem. VI – Ocorre que nenhum elemento dos autos permite atribuir ao demandante a condição de proprietário do imóvel litigioso – e, por consequência, de seu possuidor indireto –, até mesmo porque, se assim o fosse, não haveria que se cogitar de nova aquisição da propriedade, agora pela usucapião. VII – Logo, competindo ao réu o uso do bem há mais de quinze anos, e sendo esse um dos atributos da propriedade (art. 1.228 do CC/02), é inegável que a posse do imóvel lhe pertence, donde emerge a improcedência dos pedidos iniciais. VIII – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 27 de outubro de 2022.